Tribunal: TJSP
Processo: 1045908-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ISSQN – Município de São Paulo – Alegação de constituição de sociedade simples - Direito ao regime privilegiado do art. 9o, § 3o do Decreto Lei no 406/98 - Impossibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso - nos casos em que o exercício da profissão intelectual dos sócios das sociedade uniprofissionais que compõem o seu objeto social

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ISSQN – Município de São Paulo – Alegação de constituição de sociedade simples - Direito ao regime privilegiado do art. 9o, § 3o do Decreto Lei no 406/98 - Impossibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso - nos casos em que o exercício da profissão intelectual dos sócios das sociedade uniprofissionais que compõem o seu objeto social constituir elemento de empresa, ou seja, em que as sociedades uniprofissionais explorarem seu objeto social com empresarialidade (organização dos fatores de produção), elas serão consideradas sociedade empresárias.– Inteligência do art. 966, parágrafo único Código Civil- Sentença mantida.